Tribunal: TJSP
Processo: 2225790-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – APOSENTADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – APOSENTADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – I – Decisão agravada que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais, por meio da juntada de documentos - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - Presunção decorrente da declaração de hipossuficiência financeira que deve ser elidida por prova em contrário – III - Agravante aposentado que aufere renda mensal equivalente quatro salários mínimos – Comprovação de despesas mensais ordinárias em valores não relevantes – Ausência de qualquer sinal externo de riqueza - Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do NCPC – Benefício concedido - Decisão reformada – Agravo provido".